Tribunal: STJ
Processo: 0176784-37.2011.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881938 - SP(2025/0087430-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ROVECOL ROBERTO S VEICULOS COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - SP103560
ANTÔNIO RICARDO ACCIOLY CAMPOS - PE012310
AGRAVADO
: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADOS
: ANA PAULA HUBINGER ARAUJO - SP124686
MARK KREIDEL - SP183173
MAYLA TANNUS CARNEIRO TORRES DA COSTA - SP259730
GABRIEL SANTIAGO HARAMOTO - SP404753
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO DA CORTE LOCAL. REVISÃO DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 e

481/STJ.
1. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre
todos os argumentos invocados pelas partes, devendo a fundamentação do
observar os contornos da lide, expondo-se as razões de fato e de
decisum
direito que conduzem à respectiva conclusão.
2. Em atenção à
, o Tribunal de origem, soberano na
Súmula n. 481/STJ
análise de matéria fática, concluiu que a agravante não demonstrou os
requisitos para concessão de gratuidade judiciária, com base em elementos
dos autos.
3. A alteração das conclusões das instâncias ordinárias, no caso concreto,
sobre a comprovação de hipossuficiência econômica da agravante, demanda a
revisão de fatos e provas, providência incabível em face da
.
Súmula n. 7/STJ
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026 25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57102198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:53:05
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 31b2dce0-4428-4360-b413-04bc1bb95693

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA57102198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:53:05
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 31b2dce0-4428-4360-b413-04bc1bb95693

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881938 - SP(2025/0087430-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ROVECOL ROBERTO S VEICULOS COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - SP103560
ANTÔNIO RICARDO ACCIOLY CAMPOS - PE012310
AGRAVADO
: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADOS
: ANA PAULA HUBINGER ARAUJO - SP124686
MARK KREIDEL - SP183173
MAYLA TANNUS CARNEIRO TORRES DA COSTA - SP259730
GABRIEL SANTIAGO HARAMOTO - SP404753
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO DA CORTE LOCAL. REVISÃO DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 e

481/STJ.
1. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre
todos os argumentos invocados pelas partes, devendo a fundamentação do
observar os contornos da lide, expondo-se as razões de fato e de
decisum
direito que conduzem à respectiva conclusão.
2. Em atenção à
, o Tribunal de origem, soberano na
Súmula n. 481/STJ
análise de matéria fática, concluiu que a agravante não demonstrou os
requisitos para concessão de gratuidade judiciária, com base em elementos
dos autos.
3. A alteração das conclusões das instâncias ordinárias, no caso concreto,
sobre a comprovação de hipossuficiência econômica da agravante, demanda a
revisão de fatos e provas, providência incabível em face da
.
Súmula n. 7/STJ
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por ROVECOL ROBERTO S
VEICULOS COMERCIO LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria que
conheceu do agravo não conhecer do recurso especial (fls. 2.207-2.217).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
Documento eletrônico VDA56734514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:40
Código de Controle do Documento: eee4467d-362e-4df4-b90e-23ac7c49eed3

proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 1.893):

CONCESSÃO COMERCIAL. Regime da Lei no 6.729, de
28 de novembro de 1.979, com alterações introduzidas pela
Lei no 8.132, de 26 de dezembro de 1.990 (conhecida como
Lei Ferrari). Pleito de concessionária, a questionar o
cabimento de ruptura unilateral encaminhada por
montadora, concedente. Juízo de improcedência. Recurso
da autora. Não conhecimento do recurso (deserto, por falta
de preparo).

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 2.088-2.090).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que, "ao adotar como
fundamento o capital social da empresa, o Acórdão recorrido incorreu em erro elementar:
adotou-se como sinônimos “capital social” e “liquidez”, sendo que o capital social de
uma empresa não representa a liquidez que essa empresa possui para fazer frente às
despesas de giro em que incorre; ele representa a capacidade financeira que a empresa
possui para arcar com as suas responsabilidades patrimoniais" (fl. 2.239).
Aduz, ainda, que "o acórdão recorrido incorreu em outro erro elementar,
qual seja ele: a confusão entre o patrimônio da pessoa física do sócio com o patrimônio
da pessoa jurídica de direito privado classificada como empresa limitada". (fl. 2.240).
Sustenta, outrossim, que, "para se constatar essa gravíssima violação, basta
a leitura da segunda parte do terceiro parágrafo da fundamentação do Acórdão recorrido
e a sua interpretação à luz do conceito de limitação da responsabilidade dos sócios
prevista no ordenamento jurídico. Essa análise é estritamente jurídica e abstrata, não
havendo a incidência da
ou de qualquer óbice para que este Colendo
Súmula 7/STJ
Tribunal reconheça a necessidade de anular o Acórdão recorrido" (fl. 2.241).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 2.255-2.263).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cinge-se a controvérsia à: 1) omissão da Corte local; e 2) possibilidade de
concessão de gratuidade judiciária, conforme postula a agravante, sem o reexame de
fatos e provas.
Consoante aludido na decisão agravada (fls. 2.210-2.213):

Documento eletrônico VDA56734514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:40
Código de Controle do Documento: eee4467d-362e-4df4-b90e-23ac7c49eed3

Nesse particular, não há falar em omissão ou negativa de
prestação jurisdicional, uma vez que a Corte de origem, ao
analisar os elementos dos autos, entendeu que a recorrente
não preenchia os requisitos para a concessão da gratuidade
almejada.

Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em
conformidade com o que foi apresentado em juízo. Assim,
verifica-se que o acórdão recorrido possui fundamentação
suficiente.

Importante registrar que ausência de acolhimento da
pretensão da parte não implica, necessariamente,
reconhecimento de omissão do julgado ou negativa de
prestação jurisdicional, desde que o impugnado contenha
fundamentação que contemple a decisum análise do caso
concreto, decidindo suficientemente o litígio.

(...).

Ao analisar o acervo fático-probatório, a Corte local
concluiu que não houve demonstração da hipossuficiência
econômica da recorrente, não lhe sendo devido o benefício
de gratuidade de acesso à justiça.

Se a pessoa física possui em seu favor a presunção de
hipossuficiência, ainda que relativa, quanto à pessoa
jurídica, existe o ônus de comprovação, nos termos da Faz
jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem
: fins lucrativos que demonstrar sua
Súmula n. 481/STJ
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Neste contexto, não é possível alterar a conclusão das
instâncias ordinárias sobre a comprovação dos requisitos
para deferimento do benefício de gratuidade de justiça, sem
o reexame de fatos e provas, o que resta inviável, diante do
óbice da
.
Súmula n. 7/STJ

Ao contrário das alegações da agravante, não se verifica no acórdão
impugnado omissão, sendo certo que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar
expressamente sobre todos os argumentos invocados pelas partes.
Registre-se que o Tribunal de origem consignou que (fl. 2.090):

Conforme ressaltado em acórdão anterior, à consideração
de pedido de gratuidade judiciária no processamento de
recurso de apelação, com pleito subsidiário de
parcelamento da respectiva despesa, adotando-se esta
fórmula alternativa (artigo 98, §6o, do Código de Processo
Civil), a que anuiu a autora, ora embargante, daí a suscitar
apenas maior flexibilização no número de parcelas,
consolidando-se em quatro parcelas mensais (fls.
), sobrevindo recolhimento insatisfatório,
1.864/1.874
Documento eletrônico VDA56734514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:40
Código de Controle do Documento: eee4467d-362e-4df4-b90e-23ac7c49eed3

mesmo após prorrogação de prazo (fls.
),
1.924/1.926
contornos a desatender pressuposto de admissibilidade,
recurso de apelação não cabia conhecer.

Incidente, a todo tempo impulsionado a partir de
alternativa de parcelamento de valores do preparo recursal,
decisão, nesse rumo, com aceitação tácita da autora, aqui
embargante, com a devida vênia, já não se fazia oportuno
repristinar exame de pedido de gratuidade judiciária,
presente a figura do artigo 1.000, do Código de Processo
Civil.

De qualquer forma, pleito de gratuidade judiciária não
encontra melhor fomento jurídico, versando interesse de
empresa, com elevado capital social (fl.
) e, em
1.571/1.573
relação a sócio, pessoa física, a exibir condição econômica
diferenciada, sendo titular de inúmeros imóveis (fl. 1.794/1.
803), realidade, pois, bem distante da condição de
necessitada (o).

A fundamentação do
deve observar os contornos da lide, expondo-
decisum
se as razões de fato e de direito que conduzem à respectiva conclusão, não merecendo
reparo, neste particular, o aresto hostilizado.
A propósito, cito os precedentes:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITOS
AUTORAIS. CONTRAFAÇÃO. PROVA PERICIAL.
AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. REEXAME DE
ART. 1022
FATOS E DE PROVAS.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Não se observa violação dos
§ 1o, e 1.022 do
art. 489,
,
porque
não
demonstrada
omissão,
CPC/2015
contradição ou obscuridade capaz de comprometer a
fundamentação do acórdão recorrido.
2. A questão foi dirimida pelo Tribunal de origem, de
maneira adequada e suficiente, não havendo negativa
de
jurisdição
quando
o
tribunal
decide
fundamentadamente contra os interesses da parte.
(AgInt no
, relator Ministro Marco
REsp n. 2.083.801/SP
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
.
12/9/2024)
3. Não há cerceamento de defesa e, portanto, violação dos
arts. 369 e 370 do CPC quando o magistrado indefere de
maneira fundamentada a produção da prova, como se
verifica nos autos.
4. Reanalisar as conclusões do Tribunal de origem quanto à
configuração e ao alcance dos danos sofridos pelos ora
recorrentes, em especial afronta aos arts. 186, 927 e 944 do
e 24, I, II, IV e V, 102 e 103 da
,
CC/2002
Lei n. 9.610/98
representa reexame de fatos e de provas, o que é vedado
pela Súmula n. 7 deste STJ.
Documento eletrônico VDA56734514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:40
Código de Controle do Documento: eee4467d-362e-4df4-b90e-23ac7c49eed3

5. O óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à impossibilidade
de reexaminar fatos e provas impede o conhecimento do
recurso com base nas alíneas a e c do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Recurso especial conhecido em parte e improvido. (Grifei)

, rel. Ministro Humberto Martins,
(REsp n. 1.963.342/DF
Terceira Turma, julgamento em
DJEN
12/5/2025,
)
15/5/2025.

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO.
OMISSÃO
NÃO
CARACTERIZADA.
LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS
INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ
APRECIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
PROVIDOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos
contornos processuais e destinam-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir
erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica na hipótese.
2. O acórdão embargado assim consignou ao decidir a
controvérsia (fl. 1.068): "No presente caso, contudo, não
foi efetivamente comprovada a ocorrência de grave lesão à
ordem e à economia públicas, com dados e elementos
concretos aptos a demonstrar as consequências causadas
pela suspensão do contrato de prestação de serviços
advocatícios, uma vez que foi estabelecido, pela decisão
atacada, que deveriam ser identificados todos os processos
em que o advogado contratado estivesse na representação
jurídica do Município de Carnaubal, intimando-se a
Procuradoria do Município para assumir a representação
nesses feitos. Na verdade, os argumentos lançados na
exordial deste incidente revelam o inconformismo do
requerente com o provimento combatido, que vislumbrou a
ocorrência de vício na contratação, diante do esvaziamento
ou conflito com as atribuições ordinárias exercidas pela
Procuradoria Jurídica do Município de Carnaubal".
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido de que não incorre em negativa de
prestação jurisdicional o julgador que, mesmo sem ter
examinado individualmente cada um dos argumentos
trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente
para decidir de modo integral a lide, apenas não
. Da
acatando a tese defendida pela parte recorrente
leitura atenta do acórdão embargado, nota-se que a Corte
Especial do STJ se manifestou de maneira clara e
embasada acerca das questões relevantes para a solução do
conflito, inclusive daquelas que a parte alega terem sido
omitidas - ausência de lesão à ordem e à economia públicas
em razão de ser intimada a procuradoria municipal para
assumir a representação nos processos em que atuou o
advogado Wilson Emmanuel.
4. Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado está
Documento eletrônico VDA56734514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:40
Código de Controle do Documento: eee4467d-362e-4df4-b90e-23ac7c49eed3

bem fundamentado e nele não há omissão. Vale
destacar que o simples descontentamento da parte com
o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os
Embargos
Declaratórios,
que
servem
ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua reforma, que
a. Nesse sentido:
só muito excepcionalmente é admitid
EDcl no
, Rel. Ministro Og Fernandes,
REsp 1.805.918/PE
Segunda Turma, DJe de
e EDcl no
24/9/2021;
, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp 1.353.300/DF
Turma, DJe de 8/10/2021.
5. Embargos de Declaração rejeitados. (Grifei)

(EDcl no AgInt na SLS n.
rel. Ministro Herman
3507/CE,
Benjamin, Corte Especial, julgamento em
DJEN
27/5/2025,
)
13/6/2025.

De outro giro, nos termos da
: "Faz jus ao benefício da
Súmula n. 481/STJ
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-
probatório, entendeu que não houve comprovação dos requisitos para a concessão de
gratuidade judiciária.
Alterar a conclusão das instâncias ordinárias acerca da demonstração de
hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, ora agravante, demanda, necessariamente,
a revisão de fatos e provas, providência inviável, consoante o teor da
.
Súmula n. 7/STJ
Nesse sentido, cito os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO
INADEQUADA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Não há presunção de insuficiência financeira para
pessoas jurídicas, sendo necessária a comprovação
adequada da hipossuficiência para a concessão da
.
gratuidade da justiça, observada a Súmula 481/STJ
2. A discussão sobre a possibilidade de juntada
extemporânea de documentos é irrelevante quando não
suprem a exigência de comprovação sobre a incapacidade
financeira.
3. A pretensão de reanálise de documentação
considerada insuficiente na origem para análise da
gratuidade da justiça é vedada em sede de recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
4. Agravo conhecido e recurso não provido. (Grifei)

Documento eletrônico VDA56734514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:40
Código de Controle do Documento: eee4467d-362e-4df4-b90e-23ac7c49eed3

, rel. Ministro Moura Ribeiro,
(AREsp n. 2.999.944/SP
Terceira Turma, julgamento em
DJEN
)
2/3/2026,
6/3/2026.

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
AFASTADA.
ARTIGOS
489
E
1022
CPC.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
SÚMULA
7
STJ.
SÚMULA
481
STJ. SÚMULA 83 STJ. CAPACIDADE ECONÔMICA.
DECLARAÇÕES
FISCAIS
E
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA
DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial, sob o fundamento de
ausência de demonstração de hipossuficiência financeira
para concessão de gratuidade da justiça a pessoa jurídica e
de incidência da Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
2. Questão em discussão consiste em saber se a decisão que
inadmitiu
o recurso especial, com base na ausência de comprovação
de hipossuficiência financeira da pessoa jurídica e na
incidência da
, deve ser reformada.
Súmula 7/STJ
III. Razões de decidir
3. Conforme entendimento do STJ, "Afasta-se a ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do
, pois não se constatam
CPC/2015
omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado
originário apreciou a demanda de forma clara e precisa,
deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. "
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.441.987/DF
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025,
DJEN de
)
20/2/2025.
4. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois
o acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente e
fundamentada as questões suscitadas, afastando a alegada
omissão.
5. Análise da comprovação de hipossuficiência
financeira envolve o exame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
6.
- concessão de gratuidade da
A controvérsia posta
justiça a pessoa física e pessoa jurídica - foi decidida, nas
instâncias ordinárias, com base na valoração do acervo
documental produzido, concluindo-se pela insuficiência
da prova de hipossuficiência e pela existência de
indícios de capacidade econômica, inclusive a partir das
.
declarações fiscais e de movimentações financeiras
7. A pretensão de reexame de fatos e provas, ainda que sob
o argumento de erro material, não é admissível em recurso
especial, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.
Documento eletrônico VDA56734514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:40
Código de Controle do Documento: eee4467d-362e-4df4-b90e-23ac7c49eed3

8. Entendimento consolidado do STJ que exige que
a pessoa jurídica demonstre sua hipossuficiência
financeira para fazer jus à gratuidade da justiça,
conforme a Súmula 481/STJ.
9. Decisão recorrida está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite
a relativização da presunção de hipossuficiência
da pessoa física diante de indícios de capacidade
econômica e exige prova da hipossuficiência para a
pessoa jurídica.
10. Incidência do enunciado de súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
11. Agravo em recurso especial não conhecido. (Grifei)

, rel. Ministra Daniela Teixeira,
(AREsp n. 2.812.568/SP
Terceira Turma, julgado
DJEN
)
24/11/2025,
27/11/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
COMPROVADA,
NOS
TERMOS
DA
. CARÊNCIA DE DIREITO À
SÚMULA 481/STJ
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
.
DANOS

SÚMULA
7/STJ
MORAIS
CONFIGURADOS
COM
BASE
NA
NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE
SAÚDE. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM
QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto na Súmula
somente "faz
481/STJ,
jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
".
impossibilidade de arcar com os encargos processuais
2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora
agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência,
a revisão da convicção formada demandaria o reexame
de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante
.
a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ
3. Incidência do verbete sumular n.
acerca da
7/STJ
ocorrência dos danos com suporte na negativa de
atendimento do plano de saúde e, igualmente, a respeito do
valor da indenização, pois a quantia de R$ 15.000,00
(quinze mil reais) não se mostra desarrazoada ou
desproporcional.
4. Agravo interno desprovido. (Grifei)

(AgInt no
, rel. Ministro Marco
AREsp n. 1.571.011/RJ
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em
Dje
)
22/6/2020,
25/6/2020.

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA56734514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:40
Código de Controle do Documento: eee4467d-362e-4df4-b90e-23ac7c49eed3

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56734514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:40
Código de Controle do Documento: eee4467d-362e-4df4-b90e-23ac7c49eed3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.881.938 / SP
Número Registro: 2025/0087430-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01767843720118260100 1767843720118260100 20111767842 5830020111767842
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROVECOL ROBERTO S VEICULOS COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - SP103560
ANTÔNIO RICARDO ACCIOLY CAMPOS - PE012310
AGRAVADO
: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADOS : ANA PAULA HUBINGER ARAUJO - SP124686
MARK KREIDEL - SP183173
MAYLA TANNUS CARNEIRO TORRES DA COSTA - SP259730
GABRIEL SANTIAGO HARAMOTO - SP404753
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROVECOL ROBERTO S VEICULOS COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - SP103560
Documento eletrônico VDA57077512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:45:11
Código de Controle do Documento: bb58e297-9c3a-467f-91bc-aeaecdccec68

ANTÔNIO RICARDO ACCIOLY CAMPOS - PE012310
AGRAVADO
: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADOS : ANA PAULA HUBINGER ARAUJO - SP124686
MARK KREIDEL - SP183173
MAYLA TANNUS CARNEIRO TORRES DA COSTA - SP259730
GABRIEL SANTIAGO HARAMOTO - SP404753
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:45:11
Código de Controle do Documento: bb58e297-9c3a-467f-91bc-aeaecdccec68